Tribunal: TJMT
Processo: 1003895-54.2023.8.11.0004
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003895-54.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELADO), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ALESSANDRA BERNARDES LIMA (APELADO), ALESSANDRA BERNARDES DIAS ARAGAO - CPF: 900.968.941-72 (APELANTE), LUCINEIA DE BORTOLI VERDERIO - CPF: 570.018.041-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RETORNO COM ANOTAÇÃO "MUDOU-SE". VALIDADE. TEMA REPETITIVO 1.132 DO STJ. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO DE CONSÓRCIO. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, declarando a consolidação do domínio e posse plena do veículo em favor da credora fiduciária, após inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a constituição em mora foi válida quando as notificações extrajudiciais retornaram com a anotação "mudou-se", sem comprovação do efetivo recebimento; (ii) saber se a ausência do contrato de adesão ao grupo de consórcio configura cerceamento de defesa e inépcia da inicial; e (iii) saber se houve violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato pela não tentativa prévia de renegociação.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1.132, estabeleceu orientação definitiva no sentido de que, em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

4. A devolução da correspondência com anotação "mudou-se" não invalida a constituição em mora, pois do vínculo obrigacional decorrem deveres secundários, entre os quais se destaca a obrigação do devedor de manter seus dados atualizados junto ao credor, como corolário do princípio da boa-fé objetiva.

5. O contrato de alienação fiduciária em garantia constitui, por si só, instrumento suficiente para embasar a demanda, apresentando todas as informações essenciais, incluindo identificação das partes, do bem objeto da garantia e das obrigações assumidas, sendo desnecessária a juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio.

6. Não há violação aos princípios da boa-fé objetiva ou da função social do contrato, pois a credora limitou-se a exercer direito assegurado por lei após regular inadimplemento e válida constituição em mora, sendo a busca e apreensão consequência natural prevista na legislação específica para inadimplemento em contratos garantidos por alienação fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

"1. A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária configura-se com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que a correspondência retorne com a informação 'mudou-se', conforme orientação do Tema Repetitivo 1.132 do STJ. 2. A ausência do contrato de adesão ao grupo de consórcio não enseja inépcia da petição inicial, desde que presentes documentos suficientes à identificação da obrigação, do grupo de consórcio e do débito inadimplido. 3. O exercício regular do direito de busca e apreensão, após válida constituição em mora, não viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º; CPC, arts. 85, § 11, e 321.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.132; Súmula nº 72/STJ; TJMT, AI nº 1006155-48.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 29/04/2025; TJMT, AI nº 10203475420238110000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 11/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ALESSANDRA BERNARDES DIAS ARAGÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, na
ação de busca e apreensão
, ajuizada por
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, que julgou procedentes os pedidos iniciais para “
declarar em favor do autor a consolidação do domínio, da posse plena e exclusiva do veículo descrito na petição inicial
”.

A apelante alega, em síntese, que a sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão é nula, pois inexistiu constituição válida da mora, requisito indispensável às ações fundadas no Decreto-Lei n. 911/69. Sustenta que as notificações extrajudiciais juntadas pelo credor não comprovam o efetivo recebimento, inexistindo aviso de recebimento assinado ou demonstração de esgotamento dos meios de localização da devedora, em afronta à Súmula 72 do STJ e à jurisprudência consolidada daquela Corte Superior, razão pela qual defende a anulação da sentença.

Aduz, ainda, que houve cerceamento de defesa, uma vez que o apelado não juntou aos autos o contrato de adesão ao grupo de consórcio, documento essencial para a verificação da origem do débito, dos encargos cobrados, das taxas de administração e da própria legitimidade da pretensão. Argumenta que, quando o contrato de alienação fiduciária não contém as condições financeiras do ajuste principal, torna-se indispensável a apresentação do contrato de consórcio, sob pena de inépcia da inicial, devendo o juízo ter determinado a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Por fim, sustenta violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, afirmando que a busca e apreensão foi medida extrema, adotada sem tentativa de renegociação e sem notificação válida, tornando desproporcional a expropriação do veículo. Requer, assim, a concessão de tutela provisória recursal para restituição imediata do bem, bem como, no mérito, o provimento da apelação para anular a sentença e extinguir a ação sem resolução do mérito, com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas em id. 339807390.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ALESSANDRA BERNARDES DIAS ARAGÃO
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças que julgou procedentes os pedidos iniciais para “
declarar em favor do autor a consolidação do domínio, da posse plena e exclusiva do veículo descrito na petição inicial
”.

A apelante sustenta, em síntese, três argumentos centrais: (i) ausência de constituição válida da mora; (ii) cerceamento de defesa pela não juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio; e (iii) violação aos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato. Analisemos cada um deles.

O primeiro argumento da apelante não merece acolhida. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.132, firmou orientação definitiva sobre a matéria, estabelecendo que "
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

No caso em exame, verifica-se que o apelado cumpriu rigorosamente as exigências legais, enviando as notificações extrajudiciais ao endereço constante do contrato celebrado entre as partes, conforme demonstram os documentos de ids. 339807016, 339807017 e 339807018. O fato de as correspondências terem retornado com a anotação "mudou-se" não invalida a constituição em mora, pois, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, cabe ao devedor manter seus dados atualizados junto ao credor.

O vínculo obrigacional constitui relação dinâmica, da qual decorrem deveres secundários ou anexos que incidem diretamente nas relações contratuais, independentemente da manifestação de vontade das partes. Entre esses deveres, destaca-se a obrigação do devedor de manter seu endereço atualizado até a extinção da obrigação garantida por alienação fiduciária, como corolário do princípio da boa-fé objetiva.

Não se pode admitir que a apelante se beneficie de sua própria desídia ao deixar de comunicar a mudança de endereço, pretendendo, com isso, frustrar o exercício regular do direito do credor fiduciário. Tal comportamento configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação que deve nortear as relações contratuais.

A aoelante sustenta que seria necessário o esgotamento de todas as tentativas de notificação, inclusive com a realização de protesto por edital, para a válida constituição em mora, invocando a Súmula 72 do STJ e jurisprudência anterior.

Contudo, tal entendimento não prevalece diante da recente orientação firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.132, que expressamente dispensa a prova do recebimento da notificação pelo destinatário, exigindo apenas o envio ao endereço constante do contrato.

A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a devolução da correspondência com a anotação "mudou-se" não invalida a constituição em mora, desde que a notificação tenha sido enviada ao endereço fornecido pelo próprio devedor no contrato:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RETORNO COM A INFORMAÇÃO "MUDOU-SE". CONFIGURAÇÃO DA MORA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir A constituição em mora nos contratos de alienação fiduciária, pode ser realizada mediante notificação extrajudicial enviada para o endereço informado no contrato, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, e da Lei nº 13.043/2014.
A devolução da notificação com a anotação "mudou-se" não afasta a validade da constituição em mora, conforme entendimento consolidado no STJ. Restou demonstrado que a correspondência foi enviada ao endereço informado no contrato, motivo pelo qual a decisão agravada merece ser mantida.
IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A constituição em mora em contratos de alienação fiduciária se configura com o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, ainda que a correspondência retorne com a informação 'mudou-se'
." (...)” (TJMT, 1006155-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “MUDOU-SE” – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ– MORA COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO. Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ)”. (TJ-MT - AI: 10203475420238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 11/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023 - destaquei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO –AR DEVOLVIDO COM ANOTAÇÃO “MUDOU-SE” – IRRELEVÂNCIA - MORA COMPROVADA – TEMA 1.132
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual - Tema 1.132”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10287978320238110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/02/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2024 - destaquei).

Portanto, tendo o credor fiduciário cumprido a exigência legal, enviando a notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, resta configurada a constituição em mora do devedor, atendendo aos requisitos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, sendo irrelevante, para fins de constituição em mora, o fato de a correspondência ter retornado com a informação "mudou-se".

O segundo argumento também não prospera. Para o manejo da ação de busca e apreensão fundamentada no Decreto-Lei 911/69, exige-se a comprovação da constituição em mora do devedor, a prova da existência de garantia fiduciária e o contrato de alienação fiduciária. Todos esses requisitos foram devidamente atendidos pelo apelado.

O contrato de alienação fiduciária em garantia (id. 339807012) constitui, por si só, instrumento suficiente para embasar a presente demanda, apresentando todas as informações essenciais, incluindo a identificação das partes, do bem objeto da garantia e das obrigações assumidas.

Ademais, o apelado trouxe aos autos: (i) o contrato de alienação fiduciária em garantia; (ii) as notificações extrajudiciais comprobatórias da mora; (iii) os extratos das cotas de consórcio demonstrando a inadimplência; e (iv) a documentação completa do veículo. Tal documentação é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica, a inadimplência da devedora e o direito do credor à retomada do bem.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSÓRCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato de alienação fiduciária, contendo a identificação do grupo e da cota do consórcio, é suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes e a existência da dívida.
Nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, a constituição em mora do devedor ocorre com o simples inadimplemento da obrigação contratual e pode ser comprovada mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, independentemente da assinatura do destinatário. A agravante não nega a inadimplência nem o recebimento da notificação extrajudicial, de modo que restam preenchidos os requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão.
Não há comprovação de prejuízo processual ou cerceamento de defesa, uma vez que se presume o acesso da devedora ao contrato de participação em grupo de consórcio e o cumprimento, pela credora, dos requisitos para a constituição em mora.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O contrato de alienação fiduciária, contendo a identificação do grupo e da cota do consórcio, é suficiente para demonstrar o vínculo contratual entre as partes e a existência da dívida.
A constituição em mora do devedor ocorre pelo mero inadimplemento da obrigação e pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato, independentemente da assinatura do destinatário.
A ausência do contrato de adesão ao consórcio não impede a concessão da liminar de busca e apreensão, desde que demonstrado o vínculo contratual e a constituição em mora.
(...)” (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 50256066820248130000, Relator.: Des .(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 30/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/05/2025 - destaquei).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSÓRCIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO DE ADESÃO AO GRUPO. SUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A mora foi comprovada por meio de notificação extrajudicial com aviso de recebimento, conforme previsão do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, enviada ao endereço contratual. 4.
A ausência do contrato de adesão ao consórcio não compromete a inicial, uma vez que os documentos juntados (contrato de alienação fiduciária, notificação extrajudicial e extrato consolidado) permitem a individualização da obrigação, identificação do grupo e cota do consórcio, valores devidos e encargos incidentes.
5. A alegação de prejuízo decorrente do uso empresarial do bem não se presta a obstar a medida, pois não afasta os requisitos legais para sua concessão. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1.
A ausência do contrato de adesão ao grupo de consórcio não enseja, por si só, a inépcia da petição inicial, desde que presentes documentos suficientes à identificação da obrigação, do grupo de consórcio e do débito inadimplido.
2. A mora do devedor fiduciante pode ser comprovada por notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, independentemente da assinatura do destinatário. 3. A essencialidade do bem para atividade empresarial não impede a concessão da liminar de busca e apreensão, desde que comprovado o inadimplemento." (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 38117491920258130000, Relator.: Des.(a) Luís Eduardo Alves Pifano, Data de Julgamento: 02/12/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/12/2025 - destaquei).

O terceiro argumento igualmente não merece acolhida. A presente ação encontra-se regulamentada por regramento específico (Decreto-Lei 911/69), sendo o procedimento adotado pelo apelado absolutamente regular e em conformidade com a legislação de regência.

Os contratos de alienação fiduciária possuem regramento próprio e específico, que confere ao credor fiduciário o direito de retomar o bem em caso de inadimplemento do devedor, independentemente de prévia tentativa de renegociação. Tal direito decorre da própria natureza da garantia fiduciária e encontra amparo legal no art. 3º do Decreto-Lei 911/69.

Não há que se falar em violação aos princípios da boa-fé objetiva ou da função social do contrato, pois o apelado limitou-se a exercer direito que lhe é assegurado por lei, após o regular inadimplemento da apelante e sua válida constituição em mora. A busca e apreensão não constitui medida extrema, mas sim consequência natural e prevista em lei para o inadimplemento em contratos garantidos por alienação fiduciária.

Diante do exposto, verifica-se que a sentença atacada foi proferida em estrita observância aos requisitos legais estabelecidos no Decreto-Lei 911/69 e à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o Tema Repetitivo 1.132, que dispensou a necessidade de comprovação do efetivo recebimento da notificação extrajudicial pelo devedor.

O apelado cumpriu integralmente o ônus que lhe foi imposto pela legislação de regência, comprovando a existência da garantia fiduciária, a inadimplência da devedora e sua regular constituição em mora. A documentação apresentada é suficiente para embasar a pretensão, não havendo necessidade de juntada do contrato de adesão ao grupo de consórcio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026